Tribunal: TJDFT
Processo: 0734970-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734970-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE NEGRO AGRAVADO: SIMARA ROCHA RODRIGUES D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO EDIFICIO MONTE NEGRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718489-90.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário da executada/agravada (ID 205793778). Narra que, conforme acórdão proveniente desta Turma (AGI 0718489-90.2019.8.07.0007, ID 200316424), ficou consignado que a impenhorabilidade do salário é relativa e permitiu o levantamento de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado naquela ocasião. Depois disso, aduz que pediu a penhora sobre o salário da executada, por ser a única medida encontrada para a satisfação do crédito. Contudo, o pedido foi indeferido. Diante disso, defende a reforma da decisão com o argumento de que é possível a penhora sobre o salário no mesmo percentual em que foi autorizado o levantamento dos valores bloqueados na conta da agravada. Alega que foram realizadas várias diligências, as quais foram infrutíferas. Cita julgado desta Turma. Ao final, pede o provimento do recurso, para, reformando a decisão agravada, determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada. Preparo regular no ID 63144840. Contrarrazões no ID 65278639. A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade. No mérito, sustenta não ser pacífica a questão afeta à mitigação da impenhorabilidade de salário. Cita julgados e aduz que os valores recebidos em sua conta se tratava de alimentos em favor da filha. Além disso, assevera que a constrição afronta a dignidade humana. Com isso, pugna pelo desprovimento do recurso. É o resumo dos acontecimentos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade. Para tanto, aduz que o prazo recursal se extinguiu em 8.8.2023. Com razão. Em 9.7.2023, depois do provimento do agravo de instrumento autorizando o levantamento de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado após pesquisas realizadas pelo SISBAJUD, o exequente peticionou nos autos requerendo a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do salário da executada, até a satisfação total do débito (ID 164737007). O pedido foi indeferido na decisão de ID 165233401, proferida em 13.7.2023. Na ocasião o magistrado entendeu que [...] Quanto ao pedido de penhora do salário anoto que o AGI 0712731-15.2023.8.07.0000 não versa sobre constrição continuada das verbas auferidas a título de salário pelo executado. No recurso discute-se apenas o levantamento de 30% (trinta por cento) do valor penhorado nos autos por meio do sistema SISBAJUD. Ademais o credor não comprova vínculo empregatício atual da devedora. Ademais, quanto a penhora de salário art. 833, inc. IV, do CPC dispõe que: Art. 833: São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. No caso, o crédito da parte exequente não tem natureza alimentar, de modo que não é aplicável a exceção acima. Ademais, o CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. Por fim, acrescento que o legislador, em momento histórico recente, teve a oportunidade de acatar os precedentes dos Tribunais Superiores que admitiam a penhora de 30% de verbas salariais, todavia, não o fez. Ao contrário, o legislador excepcionou aqueles bens considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, alçados à categoria de impenhoráveis. Com efeito, o afastamento do comando do art. 833 do CPC exigiria a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que incidental, na forma da Súmula Vinculante no. 10 do STF (Regra da Reserva do Plenário): "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte." Assim, não pode o pedido de penhora de salário ser acolhido. A decisão foi disponibilizada em 17.7.2023 (ID 165491423) e publicada em 18.7.2023. Contra essa decisão, não houve interposição de recurso, cujo prazo se encerrou em 8.8.2023, conforme alegado pela agravada. Posteriormente, em vez de apresentar recurso, o exequente peticionou nos autos novamente, pleiteando a busca e penhora de bens que guarneciam a residência da executada (ID 166484791). Em 4.6.2024 (ID 198925492), reiterou o pedido de penhora de salário, ocasião em que o magistrado esclareceu que já havia analisado e indeferido referido pleito (ID 201560778). Contra essa decisão, o exequente opôs embargos de declaração (ID 203108166), os quais foram rejeitados (ID 205793778). Feitas essas considerações, impõe-se reconhecer que a decisão contra a qual o agravante se insurge apenas reitera o indeferimento do pedido em momento anterior. Na verdade, a insurgência do agravante é contra a decisão de ID 165233401, proferida em 13.7.2023, que considerou inviável a penhora mensal. Contudo, o prazo para interposição de recurso contra a referida decisão expirou em 8.8.2023. O presente agravo de instrumento, entretanto, foi interposto apenas em 22.8.2024, mais de um ano após o encerramento do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua apresentação. Assim, o recurso é manifestamente intempestivo e a matéria está preclusa. É importante esclarecer que pedidos de reconsideração não têm o condão de suspender prazos, tampouco impedem a preclusão. Dessa forma, é inviável seu conhecimento diante da ausência de requisito de admissibilidade. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator